Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-23.2010.8.11.0017
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000931-23.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MARIA HELENA SILVA CARVALHO - ME - CNPJ: 02.891.250/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC – OBSERVADOS – INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL - NÃO OCORRÊNCIA - PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NÃO JUNTADA
–
ERRO DA SECRETARIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Impõe-se a anulação da sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, quando a parte interessada manifesta-se no prazo legal, requerendo o prosseguimento do feito, e a petição é juntada tardiamente, ou não é juntada. É necessário o retornando os autos à origem para o seu regular processamento.” (N.U 0009917-32.2015.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

2.
“A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.”

(...) (N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda
Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
M.M. Janaína Cristina de Almeida
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 931-23.2010.811.0017

movida em face
MARIA HELENA SILVA CARVALHO - ME
, que julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 485, III , do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz a parte Apelante que protocolizou petição dando prosseguimento ao feito e requerendo a expedição de ofício à Receita Federal.

Indica que, muito embora a petição tenha sido protocolizada antes da prolação da sentença, somente foi juntada pela escrivania depois da sentença, de modo que o juízo não tomou conhecimento do referido
petitum.

Relata que além do requerimento de fls. 39 não ter sido analisado pelo juízo
a quo
, o requerimento de fls. 33 também não foi apreciado pelo M.M. Juízo, uma vez que a despeito do requerimento específico formulado, o r. juízo, tão somente, prolatou decisão à fl. 37, remetendo o feito ao Exequente, para requerer o que de direito, como se já não houvesse requerido.

Expõe a ausência de
animus
de abandonar a causa, pois a extinção por abandono configura medida altamente excepcional, devendo ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução fiscal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26/03/2010
, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
MARIA HELENA SILVA DE CARVALHO - ME
,

visando o recebimento de crédito não tributário no valor de
R$ 4.352,80
(quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), inscritos na
CDA nº 20095887
.

No presente caso, o juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito ou requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito. [id. 3437093]

Posteriormente, na data de 29/01/2018, o juízo de origem sentenciou o feito, reconhecendo o abandono da causa e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do CPC, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo. 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil/2015.”

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

De outro lado, para realizar a extinção por abandono é necessário que “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”,
nos termos do art. 485, § 1º, do CPC
.

Partindo dessas premissas, em que pese o juízo
a quo
ter observado o disposto no §1º do artigo 485, do CPC, não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública, na data de 28/01/2018, protocolizou petição, atendendo ao chamado judicial, requerendo a expedição de ofício à Receita Federal, requisitando cópia da última declaração de imposto de renda da parte executada, via sistema
INFOJUD.

No entanto, referida petição somente foi juntada aos autos após a prolação da sentença, em 29/01/2018.

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandono da causa, uma vez que houve manifestação dentro do prazo legal, no entanto sem análise do juízo, pois a petição foi juntada tardiamente nos autos.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NÃO JUNTADA – ERRO DA SECRETARIA – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a anulação da sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, quando a parte interessada manifesta-se no prazo legal, requerendo o prosseguimento do feito, e a petição é juntada tardiamente, ou não é juntada.

É necessário o retornando os autos à origem para o seu regular processamento.

(N.U 0009917-32.2015.8.11.0003, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1º ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1º do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020